Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701949-61.2019.8.07.0008 EMBARGANTE: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS EMBARGADO: GLAYDSTON DE ASSIS SILVA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID 16150945): DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MORADOR NÃO ASSOCIADO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. 1. A comprovação do vínculo associativo requer prova documental, na qual conste expressamente a manifestação da vontade de se associar. Não há que se falar em aceitação tácita ou presumida, devendo preponderar o princípio da autonomia da vontade e a garantia da liberdade de associação. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento em recursos julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp. n. 1.280.871 e REsp. n. 1.439.163, tema 882), que “As taxas de manutenção criadas por associação de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram”. 3. Apelação desprovida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.280.871/SP – Tema 882): RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (REsp 1.280.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031